Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736874-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BARROS DE AZEEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO BARROS DE AZEEDO – ME (por meio da Curadoria Especial) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de Execução Fiscal de no 0013554-18.2009.8.07.0001 ajuizada pela parte agravada, DISTRITO FEDERAL, em desfavor do agravante, a qual afastou a ocorrência da prescrição intercorrente. Ausente o preparo em razão (EAREsp. 978.895/SP, DJe 4.2.2019). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital